Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. COBRANÇA LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos, para condena-la à devolução do valor de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), referente ao que foi cobrado indevidamente, a título de taxa de conveniência, pela compra de ingressos online.
2. Em sede recursal, a ré discorre sobre a legalidade da cobrança da taxa de conveniência. Aduz que o Colendo STJ modificou entendimento que tornava ilegal a cobrança da referida taxa. Sustenta, ainda, existir decisões de outros tribunais, transitadas em julgado, no mesmo sentido, reconhecendo a total legalidade da cobrança da referida taxa. Pugna, assim, pelo provimento recursal e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Narra a parte autora, em sua exordial, que adquiriu 2 (dois) ingressos junto ao site da ré, para o evento denominado de “Camarote N1 UOL”. Conta que pagou por cada ingresso o valor de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), além de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) referente ao pagamento de taxa de conveniência, totalizando a compra no valor de R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Afirma que, a teor da decisão recente da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1737428/RS, a referida taxa de serviço (taxa de conveniência) seria abusiva.
4. Sucede que essa decisão do Tribunal da Cidadania foi alvo de embargos de declaração, os quais restaram acolhidos pela maioria dos Ministros componentes da Turma. Pelo voto-vencedor, proferido pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o citado órgão fracionário readequou o entendimento outrora adotado e considerou que a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual.
5. Diante da grande similitude fática entre esta lide e o leading case decidido pelo STJ, e diante da necessária implementação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, e 927, III, do CPC), é o caso de neste feito ser aplicada a hermenêutica esposada no EDcl no REsp 1737428/RS.
6. Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, tenho que melhor sorte não encontra ao recorrente. Isto porque, observa-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), pois não comprovou que informara o consumidor, ainda na fase pré-contratual, acerca da cobrança da “taxa de conveniência”.
7. Conquanto os documentos de Ids 20891651, 20891652 e 20891653 demonstrem certa discriminação dos valores da taxa de conveniência em relação ao valor dos ingressos, não ficou suficientemente comprovado se tal informação foi repassada ao consumidor logo na oferta dos ingressos, isto é, se os ingressos foram oferecidos à venda por um preço parcial (só o valor do ingresso) ou o valor integral, destacando o preço da “taxa de conveniência” do preço do ingresso. As imagens, em verdade, atestam que a referida informação só foi fornecida nas fases seguintes da compra, quando na verdade o autor já havia efetuado o pedido e realizado a decisão de empregar parte de sua renda/poupança no consumo de serviço de entretenimento, em detrimento dos diversos outros ramos de produtos/serviços que lhe são oferecidos no mercado de consumo.
8. A ré/recorrente também não apresentou nenhuma outra forma (print da tela do site, à época, com discriminação dos preços, por exemplo) de que tenha sido o consumidor informado acerca da referida taxa de serviço. Deste modo, a conduta da ré/recorrente deve ser considerada ilícita, por infringir além do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC) o direito de concorrência, surgindo ao autor o direito de ser ressarcido dos valores pagos a título de “taxa de conveniência”.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por fundamentos diversos. Custas finais, se houver, pela parte ré. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.